Tribunal: TJPA
Processo: 0000491-13.2009.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000491-13.2009.8.14.0200

APELANTE: ALBERTO CLAUDIO MACHADO DE SOUZA, EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0000491-13.2009.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ALBERTO CLAUDIO MACHADO DE SOUZA

APELANTE:EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADA: DANIELLA SIMONIN AFFONSO DE MIRANDA SERRA - OAB PA788-A

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA MILITAR.

RECURSOS PREJUDICADOS NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PRAZOS PRESCRICIONAIS ULTRAPASSADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000491-13.2009.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ALBERTO CLAUDIO MACHADO DE SOUZA

APELANTE:EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADA: DANIELLA SIMONIN AFFONSO DE MIRANDA SERRA - OAB PA788-A

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
ALBERTO CLAUDIO MACHADO DE SOUZA

e

EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar – PA, o qual, por meio de seu Conselho de Justiça, julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes à reclusão de 02 (dois) anos 11(onze) meses e 06 anos e 08 (oito) meses, respectivamente, pelo cometimento do crime militar de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar (id 4824028).

Narra a denúncia, em resumo, que, durante o mês de junho do ano de 2009, em datas incertas e diversas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo, os recorrentes teriam obtido vantagens econômicas ilícitas, em prejuízo de diversas vítimas, induzindo e mantendo estas em erro mediante meio fraudulento (
id
4823794
).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa dos apelantes recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena mediante reforma da dosimetria (id
4824037 - 4824038).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 4824036).

Sem parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça Criminal (id 17084239).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não merece conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 125, §1º
[1]
, do Código Penal Militar e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes
ALBERTO CLAUDIO MACHADO DE SOUZA

e

EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR
às

penas reclusão de 02 (dois) anos 11 (onze) meses e 06 anos e 08 (oito) meses, respectivamente, com a exclusão da fração de aumento correspondente à continuidade delitiva, consoante orientação firmada na súmula 497 do STF
[3]
, ao final, os prazo prescricional corresponde a 04 (quatro) para ambos os recorrentes, nos termos do art.125, inciso VI
[4]
, do Código Penal Militar.

Fixado os prazos prescricionais, o passo seguinte é identificar os seus marcos inicial e final.

Identifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 07/01/2009 (id 4823814) data esta que marca o início da contagem do prazo, conforme regra contida no art. 125, §5º, inciso I
[5]
, do CPM.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 10/01/2014 (id
4824028), encerrando-se, nesta data, o computo do prazo, nos termos do art.125, §5º, inciso II
[6]
, do CPM.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos comentados, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva dos prazos citados, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.123, inciso IV
[7]
, do CP c/c art.125, inciso VI, ambos do CPM.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ALBERTO CLAUDIO MACHADO DE SOUZA

e

EMANOEL NATALINO DE SOUZA JUNIOR

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 123, inciso IV c/c art.125, inciso V e §1º, ambos do CPM e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.81
[8]
do CPPM c/c 932, III
[9]
, do CPC e art. 133, X
[10]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 125. (...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Súmula 497-STF: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

[4]
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) [...] V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[5]
Art. 125[...]§5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I – pela instauração do processo;

[6]
Art.125[...]§5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: (...) IV -

pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis;

[7]
Art. 123 - Extingue-se a punibilidade: IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido.

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 19/03/2024